Tribunal: TJDFT
Processo: 0716658-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716658-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO, FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO, FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, HUMBERTO RODRIGUES MARTELLO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de 03 (três) embargos de declaração opostos pelo SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO (ID 41264588), FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS (ID 41277777) e MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ID 41304198), em face de acórdão n. 1631311 proferido pela Terceira Turma Cível (ID 40789843), que por unanimidade, o Colegiado conheceu e deu provimento ao apelo do Autor para anular a sentença e julgar prejudicados os recursos dos Réus e da Litisdenunciada. Ao compulsar os autos para julgamento, verificou-se que o Autor/Embargado na manifestação de ID 44762711 noticiou fatos novos, julgamentos das duas ações rescisórias mencionadas nos embargos declaratórios, inclusive, juntou os respectivos acórdãos (ID 44762712/13). Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do CPC, INTIMEM-SE as três partes EMBARGANTES, para, caso queiram, manifestarem sobre a informação de ID 44762711 e sobre os documentos de ID 44762712 e ID 44762713, no PRAZO COMUM de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2023 20:30:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador